Tribunal: TJMT
Processo: 1025406-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025406-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (AGRAVANTE), PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES - CPF: 896.305.131-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), PIZZA NA HORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.923.843/0001-25 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES - CPF: 896.305.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO TEIXEIRA DUARTE - CPF: 849.476.401-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CARÁTER ALIMENTAR. ÔNUS DO EXECUTADO. GANHOS DE MOTORISTA DE APLICATIVO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em suas contas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora sobre as quantias bloqueadas, analisando a incidência das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, incisos IV e X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O montante depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, independentemente da origem dos valores.

Os ganhos de trabalhador autônomo, como motorista de aplicativo, são impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC, sobretudo quando a constrição compromete a subsistência e a continuidade da atividade laboral, dadas as peculiaridades e os custos inerentes à profissão.

A proteção da impenhorabilidade salarial se estende aos valores transferidos para outras contas de titularidade do devedor, desde que seja inequivocamente comprovada a origem salarial da verba.

Compete ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados em conta corrente possuem natureza de reserva destinada a assegurar o mínimo existencial. Na ausência de prova da origem dos recursos, a penhora deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PATRICYA ANGELICA BARBOSA TAQUES e outro, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1013975-63.2023.8.11.0041, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e converteu em penhora a indisponibilidade financeira dos valores bloqueados via SISBAJUD.

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que o Banco do Brasil S/A (agravado) propôs a execução de título extrajudicial, alegando ser credor da quantia de R$ 183.471,38 , decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 004.620.789, pactuada em 16/12/2009.

Relatam que, após os trâmites processuais, houve a constrição judicial de valores em suas contas bancárias no montante total de R$ 48.759,87, sendo R$ 46.723,38 pertencente à PATRICYA e R$ 2.036,49 à FÁBIO.

Aduzem que os valores constritos na CAIXA ECONÔMICA (R$ 791,24), BCO BRADESCO S.A (R$ 366,06) e MERCADO PAGO IP LTDA (R$ 19.043,30) são oriundos dos proventos da agravante Patricya Taques como servidora pública estadual. Quanto aos valores penhorados no BANCO DIGIO (R$ 1.762,85) e no BANCO SANTANDER (R$ 273,54), afirmam que são provenientes da remuneração do agravante Fabio Teixeira Duarte como motorista de aplicativo.

Argumentam, ainda, que o valor penhorado no BCO SANTANDER (R$ 26.522,78) se trata de quantia guardada em conta poupança, inferior a 40 salários mínimos, estando protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio dos valores constritos, nos termos dos arts. 831, 833, IV e X, e 836, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Efeito suspensivo parcialmente deferido apenas para suspender a liberação dos valores penhorados em favor da exequente, ora agravada, até posterior deliberação da Turma Julgadora (ID 307270854).

Contraminuta no ID 312951888.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da penhora efetuada sobre valores depositados em contas de titularidade dos agravantes, à luz das regras de impenhorabilidade previstas no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, que dispõem sobre salários e depósitos em caderneta de poupança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mitigado a rigidez dessa norma, admitindo a penhora parcial de verbas salariais em situações excepcionais, desde que preservado um percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Essa relativização, consolidada no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, foi assentada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS . CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART . 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ . MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art . 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia . 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes . Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente
. 5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
. 6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc . (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 7 . Recurso não provido.

(STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: REPDJe 19/03/2019 DJe 16/10/2018 REVPRO vol. 290 p. 503 RSTJ vol . 252 p. 30 RT vol. 1026 p. 407)

Em outros termos, com o julgamento do mencionado recurso, houve a relativização da regra geral de impenhorabilidade de valores do devedor, mesmo que a obrigação não seja de natureza alimentar. Assim, foi estabelecida a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, cujo limite varia conforme o caso concreto.

Por outro lado, o inciso X do artigo 833 do CPC protege "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
". Essa norma visa incentivar a formação de uma reserva financeira para o cidadão, garantindo-lhe um lastro patrimonial mínimo para imprevistos.

O STJ, em julgamento da Corte Especial, firmou a tese de que a impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos se aplica exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança, podendo ser estendida a outras aplicações financeiras apenas se o executado comprovar que tais valores constituem reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD.
DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA
. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973).
NORMA RESTRITIVA . INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO . DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art . 833, X, do CPC/2015.2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl . 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art . 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330 .567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013) . No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12 .6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14 .4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30 .3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14 .6.2017.4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas .5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).No mesmo sentido: REsp 1 .230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8 .2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18 .12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017.6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230 .060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado . INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC .8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária.9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par .10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa.11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art . 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança.12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras .13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança.14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno .15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado .16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB.17 . Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente.18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente .19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra.20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "( ...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional."21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art . 833, X, do CPC.22.
A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas:a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.);b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas);c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável . Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial);d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese a, acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades
. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial . HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável.25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora .26. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1677144 RS 2017/0136287-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Feito este registro, no caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito desde 04/2022 e, diante da postura de inércia da parte executada, foram realizadas tentativas de cumprimento da obrigação, sem êxito.

No que tange ao agravante Fábio, verifica-se que os saldos da "uber conta" são operados pelo Banco Digio. Conforme os extratos acostados, o valor de R$ 1.762,85 foi bloqueado do saldo disponível na conta do aplicativo (ID 303190867).

Ademais, os R$ 273,54 do Banco Santander são provenientes de saldos residuais transferidos da conta Uber do agravante, em duas operações via Pix de R$ 1.000,00, realizadas em 08/04/2025 e 15/04/2025.

Por conseguinte, os valores bloqueados, de R$ 1.762,85 (Banco Digio/Uber Conta) e R$ 273,54 (Banco Santander), são, inequivocamente, provenientes de sua atividade laboral, enquadrando-se na categoria de "ganhos de trabalhador autônomo".

E, embora a jurisprudência admita a relativização da impenhorabilidade, a aplicação dessa exceção ao caso concreto se mostra temerária e contrária ao espírito da norma protetiva.

A atividade de motorista de aplicativo é marcada pela precariedade, ausência de vínculos trabalhistas formais e pela assunção integral dos custos operacionais pelo trabalhador, como combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. Tais despesas reduzem drasticamente a margem de lucro líquido, tornando a remuneração auferida estritamente necessária à sua subsistência.

Nessas circunstâncias, a penhora de qualquer percentual sobre seus ganhos representaria um comprometimento direto de sua capacidade de manter o próprio instrumento de trabalho e de prover o sustento familiar.

Portanto, a proteção conferida pelo art. 833, IV, do CPC deve ser aplicada em sua integralidade, reconhecendo-se a impenhorabilidade total dos valores bloqueados em suas contas.

A situação da agravante Patricya demanda uma análise pormenorizada de cada conta bancária atingida pela constrição, pois o ônus de comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores recai sobre quem alega.

No que tange aos valores bloqueados na Caixa Econômica Federal (R$ 791,24) e no Banco Bradesco S.A. (R$ 366,06), a agravante não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem de tais quantias. A mera alegação, desprovida de suporte probatório, é insuficiente para afastar a penhora.

Quanto ao valor bloqueado na conta do Mercado Pago IP Ltda. (R$ 19.043,30), os extratos demonstram que, em 28/03/2025, a agravante recebeu uma transferência via PIX de R$ 6.000,00, proveniente de sua conta-salário no Banco Santander, onde havia sido creditado seu vencimento de R$ 6.348,01.

Comprovada a origem salarial desta parcela específica, o valor de R$ 6.000,00 deve ser considerado impenhorável. Todavia, em relação ao saldo remanescente (R$ 13.043,30), não há nos autos prova de sua procedência, razão pela qual a penhora sobre essa parte deve subsistir.

Por fim, o extrato de ID 303190866 demonstra, de forma clara e inequívoca, que o valor de R$ 26.522,78 estava depositado em uma conta poupança no Banco Santander. Sendo o montante inferior ao teto legal de 40 salários mínimos, a sua impenhorabilidade é medida que se impõe por força da aplicação direta e literal do dispositivo legal, independentemente da perquirição sobre a origem dos recursos que a compõem.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos seguintes valores:

a) A integralidade dos valores bloqueados nas contas de titularidade de Fabio Teixeira Duarte, sendo R$ 1.762,85 no Banco Digio S.A. e R$ 273,54 no Banco Santander S.A.;

b) O valor de R$ 26.522,78 da conta poupança de titularidade de Patricya Angelica Barbosa Taques no Banco Santander S.A.;

c) O valor de R$ 6.000,00 da conta de titularidade de Patricya Angelica Barbosa Taques no Mercado Pago IP Ltda.

Mantém-se a penhora sobre os demais valores constritos nas contas da agravante Patricya, por ausência de comprovação de sua impenhorabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025